Tribunal: TJES
Processo: 5018274-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018274-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018274-50.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI, LINDSEY CRISTINA DA SILVA SILVEIRA

RECORRIDO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SUPOSTA DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA APÓS CONTEMPLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUCESSIVAS COMPLEMENTAÇÕES DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. ATRASO QUE NÃO DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO MATERIAL ALEGADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pelos Recorrentes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, destacando que a indicação de realização de diligências complementares para prestação de informações e documentos pertinentes à conclusão da operação corroboram o justo motivo à demora deflagrada na hipótese (diga-se, tratando-se também de expedientes de incumbência dos consumidores), inexistindo elemento nos autos indique eventual falha de responsabilidade da Recorrida.

(3). Ademais, ausente qualquer nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita da Recorrida e o prejuízo alegado pelos Recorrentes, não há que se falar em indenização respectiva, devendo ser mantida integralmente a sentença objurgada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)